Tribunal: TJES
Processo: 5000790-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000790-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000790-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVADO: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR - ES12501-A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente de Obrigação de Fazer movida pela parte ora agravada em face da agravante, em que restou liminarmente deferida a tutela de urgência para determinar à agravante que realizasse os reparos dos vícios detectados no Centro de Especialidade Médica para combate à COVID-19, conforme previsto contratualmente.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela liminar;
b)
que os problemas enfrentados com as infiltrações e descolamento das placas de gesso do teto não são de sua responsabilidade;
c)
que houve falta de manutenção das calhas do telhado, indevida atuação de terceiros com retirada dos ralos e amassamento das telhas, bem como a existência de problema crônico no local, decorrente da incapacidade da manilha da rede de coleta em dar vazão às águas pluviais.

Sob ID 2113338 restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embargos de Declaração opostos pelo Agravante no ID 2154531.

Informações prestadas pelo juízo de origem no ID 2432340.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no ID 2919609 pela manutenção do
decisum
.

Sem contrarrazões, apesar de intimado o Agravado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000790-31.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERTICE CONSTRUTORA- EIRELI - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: EDUARDO SANTOS SARLO - ES11096-A, KAMYLO COSTA LOUREIRO - ES12873-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

Advogado do(a) AGRAVADO: ORLANDO BERGAMINI JUNIOR - ES12501-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se d
e
agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada Antecedente de Obrigação de Fazer movida pela parte ora agravada em face da agravante, em que restou liminarmente deferida a tutela de urgência para determinar à agravante que realizasse os reparos dos vícios detectados no Centro de Especialidade Médica para combate à COVID-19, conforme previsto contratualmente.

Ao que pude extrair das razões recursais, a parte agravante sustenta basicamente:
a)
que não estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela liminar;
b)
que os problemas enfrentados com as infiltrações e descolamento das placas de gesso do teto não são de sua responsabilidade;
c)
que houve falta de manutenção das calhas do telhado, indevida atuação de terceiros com retirada dos ralos e amassamento das telhas, bem como a existência de problema crônico no local, decorrente da incapacidade da manilha da rede de coleta em dar vazão às águas pluviais.

Sob ID 2113338, em análise perfunctória entendeu o e. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior carecer de robustez as arguições da recorrente, razão pela qual negou o pedido de concessão do efeito suspensivo.

Pois bem.
Neste momento, em análise exauriente da questão, alcanço o mesmo entendimento, eis que as razões recursais não são suficientes a alterar a conclusão obtida pelo juízo primevo, que merece prevalecer. Explico.

Vê-se que na origem o
Município de Itapemirim
ajuizou Pedido de Tutela Antecipada Antecedente de Obrigação de Fazer em face da empresa
Vértice Construtora- EIRELI - EPP
formulando pedido para que fossem realizados reparos no Centro de Especialidade Médica, conforme previsto na Cláusula 8.1.7 do Contrato nº 003/2019, face a urgência na utilização do Centro para o combate à COVID-19, o que foi deferido pelo juízo originário.

Consoante sabido, a tutela antecipada requerida em caráter antecedente, a teor do art. 303 do Código de Processo Civil, deve indicar a lide, o direito que se busca realizar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sucinta porém acurada decisão consignou o magistrado da instância primeva que estavam presentes os requisitos inerentes ao instituto e deferiu a tutela para determinar “
que a Requerida proceda, nos termos do Item 8.1.7, da Cláusula Oitava do Contrato n° 003/2019, reparos nos vícios elencados no Laudo Técnico/Planilha Orçamentária, face a urgência na utilização do Centro de Especialidade Médica para o combate à COVID-19, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Como já consignado na decisão antecipatória, não obstante a irresignação da empresa, vê-se dos autos que o contrato firmado entre as partes de fato trazia no item 8.1.17 (ID nº 2092654 0 pág. 26) a obrigação da contratada em proceder o reparo dos vícios, defeitos e incorreções resultantes de falha técnica a execução das obras e materiais empregados pelo prazo de 05 (cinco) anos.

Além disso, mostra-se incontroverso que o prédio em que instalado o Centro de Especialidade Médica, cuja edificação coube à agravante, se encontra padecendo de diversos problemas de infiltração decorrentes predominantemente de águas pluviais.

Em análise perfunctória com o que dos autos eletrônicos consta, não se revela possível concluir com precisão se os problemas de infiltração enfrentados decorrem, de fato, de falha da empresa agravante na execução do serviço.

Entretanto, não se pode ignorar o Relatório Técnico elaborado por Engenheiro Civil da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de Itapemirim (ID nº 2092654 – pág. 13/15) que destacou os recorrentes problemas de infiltração e necessidade de adequação do sistema de escoamento das calhas.

As justificativas trazidas pela empresa para afastar sua responsabilidade pelas infiltrações, tanto em sua peça processual quanto no relatório técnico firmado por seu engenheiro, também demandariam dilação probatória, possivelmente a ser realizada por expert.

Certo é que diante do curto lapso temporal de apenas dois anos desde a entrega da obra, os problemas enfrentados no edifício parecem demonstrar algum equívoco no projeto ou na execução do telhado e sua rede de escoamento, e, como já destacado, devem ser objeto de prova.

Não se pode descurar, ainda, no cenário em questão, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que o deferimento da medida neste momento, visa a satisfação imediata da coletividade em ver reparados os vícios no prédio, sendo certo que poderá a agravante ser ressarcida pelos prejuízos caso, ao final, se demonstrada a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios detectados, vir a ser julgada improcedente a demanda.

Soma-se a isso a importância do uso dado ao edifício em questão, ponto de referência para o tratamento local da epidemia da COVID-19 e suas variantes, sendo, portanto, inequívoco o risco na demora da concessão da tutela pretendida.

Feitas essas considerações, inexistindo prova robusta do desacerto da decisão recorrida, ao contrário, emergindo dos autos elementos que permitem concluir a existência dos vícios e do dever da agravante de repará-los se decorrentes de falha na execução da obra, deve prevalecer o entendimento alcançado no primeiro grau,
especialmente por verificar que a decisão, embora concisa, resta fundamentada e atende ao melhor interesse da coletividade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

PREJUDICADO
o recuso de Embargos de Declaração de ID 2154531.

É como voto.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR.

REPAROS EM OBRA PÚBLICA. PERÍODO DE GARANTIA CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

1.
O contrato administrativo firmado entre as partes trazia a obrigação da contratada em proceder o reparo dos vícios, defeitos e incorreções resultantes de falha técnica a execução das obras e materiais empregados pelo prazo de 05 (cinco) anos.
2.
Diante do curto lapso temporal de apenas dois anos desde a entrega da obra, os problemas enfrentados no edifício parecem demonstrar algum equívoco no projeto ou na execução do telhado e sua rede de escoamento.
3.
Não se descura, ainda, no cenário em questão, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, de modo que o deferimento da medida neste momento, visa a satisfação imediata da coletividade em ver reparados os vícios no prédio, sendo certo que poderá a agravante ser ressarcida pelos prejuízos caso, ao final, se demonstrada a ausência de responsabilidade da construtora pelos vícios detectados, vir a ser julgada improcedente a demanda.
4.
Não logrou a recorrente trazer argumento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo juízo originário.
5.
Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Embargos de Declaração prejudicados.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e julgar PREJUDICADO os Embargos de Declaração, nos termos do voto do e. relator.